Tribunal: STF
Processo: RE 461878
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI
   COMPLEMENTAR N. 87/96. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.
   102/00. CRÉDITO DE ICMS. LIMITAÇÃO TEMPORAL À SUA EFETIVAÇÃO.
   VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
   PRECEDENTES.
1.      O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI-MC
   n. 2.325, DJ de 4.10.04, fixou entendimento no sentido de não ser
   possível a compensação de créditos de ICMS em razão de operações
   de consumo de energia elétrica ou utilização de serviços de
   comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados ao uso
   e/ou à integração no ativo fixo do próprio
   estabelecimento.
2.              As modificações nos artigos 20, § 5º, e 33,
   da Lei Complementar n. 87/96, não violam o princípio da
   não-cumulatividade.                  Agravo regimental a que se nega
   provimento.